Tribunal: TJDFT
Processo: 0721870-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo do autor para reconhecer a validade das cláusulas contratuais de mútuo mercantil e afastar a alegação de abusividade dos juros, com base na vedação ao comportamento contraditório, diante da proposta de remuneração elevada feita pela própria parte ré, apontada como potencial operadora de esquema de pirâmide financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à existência de inquérito policial sem denúncia após três anos; (ii) ao suposto enriquecimento ilícito da parte autora; e (iii) à aplicabilidade da limitação da taxa de juros prevista na Lei de Usura.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.